Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026518-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 44.362.506/0001-16 (AGRAVANTE), JULIO CESAR DAVID - CPF: 031.879.881-64 (AGRAVADO), VINICIUS ALVES GOMIDE - CPF: 064.397.841-02 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à requerida que efetue a imediata transferência da propriedade do veículo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026518-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JULIO CESAR DAVID

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ABBA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência”
nº. 1035223-51.2024.8.11.0041, ajuizada por
JULIO CESAR DAVID
, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para determinar que a requerida ABBA Comércio de Veículos providencie a entrega, diretamente à parte autora, do Documento Único de Transferência (DUT) ou da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) do veículo marca/modelo FIAT/MOBI LIKE 1.0, ano/modelo 2020/2021, placa RMD5F92, Renavam 1248765971, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

A empresa agravante aduz que “
a decisão agravada merece ser reformada, levando em conta que até o momento a antiga proprietária do veículo, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, sequer transferiu o mesmo para esta Agravante”
(sic).

Relata que “
compra veículos em malote da MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A para fomentar o estoque de sua garagem. Não é feito um contrato veículo por veículo. A Agravante simplesmente escolhe os veículos disponíveis e a Movida fatura, encerrando o negócio. Entretanto, diante a MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A possuir milhares de veículos em sua rede, infelizmente passou a ser rotineira a demora da entrega dos recibos/DUT”
(sic)
.

Aduz que
“no momento da celebração do contrato entre a Agravante e o Agravado, foi minuciosamente explicado que o veículo foi adquirido da Movida, que o mesmo ainda estava em sua propriedade e que essa demora na transferência poderia ocorrer. Foi frisado inúmeras vezes que essa demora se daria diante a proprietária do veículo administrar milhares de carros e ter uma fila enorme de transferências a realizar. Que é de praxe esse atraso pela locadora, e, por isso, pede um prazo maior para regularização. Também foi dito ao Agravado, para que ficasse tranquilo, pois para finalizar a negociação só faltaria essa formalidade, mas que o mesmo poderia emitir as guias do IPVA normalmente, bem como, quitar o licenciamento também. No entanto Exa., o Agravado aceitou numa boa essas condições”
(sic).

Argumenta que “
como o agravado se interessou por um veículo que não era de propriedade da agravante, e muito bem ciente disso, e do prazo estendido que a locadora faz o repasse, ficou claro que infelizmente não dependia apenas da ABBA para a respectiva entrega da documentação”
(sic).

Assevera que “
Inúmeras são as cobranças em cima da locadora, a qual ainda aguarda a transferência do veículo em comento, não podendo ser penalizada em multa diária diante ainda não ser ela a real proprietária do bem”
(sic).

Afirma que “
incabível a cominação de multa no caso em tela, merecendo reforma a r. decisão ora atacada, sob pena de afronta aos incisos LIV e LV do supracitado artigo. Além de que, o veículo ainda não é de propriedade da Agravante Abba. O veículo ainda pertence a Movida, a qual é impossível a ABBA transferi-lo. For culminar em pena de multa diária, que esta seja aplicada em face da legítima proprietária do veículo, vez que até o momento não realizou a transferência do bem”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, de início a empresa agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para “
afastar a aplicação da multa ora fixada”
(sic) (Id. 240114193).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha – em Substituição Legal, na data de 20/09/2024, conforme decisão de Id. 241150680.

O agravado apresentou contraminuta em Id. 246298666, aduzindo, em suma, que a empresa agravante negligencia suas obrigações contratuais enquanto prestadora de serviços, uma vez que já se passaram 10 meses desde a celebração do negócio jurídico, e o consumidor continua impossibilitado de usufruir do bem essencial para sua subsistência como motorista de aplicativo.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id. 240265691).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JULIO CESAR DAVID
propôs "
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência
" em face de
ABBA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
e
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, aduzindo, em suma, que adquiriu em 16/12/2023 um veículo FIAT/MOBI LIKE 1.0, ano/modelo 2020/2021 perante a primeira requerida, que se comprometeu a realizar a transferência e reconhecimento de firma no Cartório, mas o veículo permanece registrado em nome da antiga proprietária, Movida Locação de Veículos S/A.

Expôs que após diversas tentativas frustradas de resolver o problema diretamente, o autor sofreu prejuízos, incluindo a impossibilidade de usar o carro para seu trabalho como motorista de aplicativo.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando pela concessão da tutela de urgência para que a empresa providencie a documentação de transferência em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

O juízo de origem concedeu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece parcial acolhimento.

Isso porque, consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a ‘tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’.

A probabilidade do direito alegado para a antecipação dos efeitos da tutela, por antecipar os efeitos meritórios da própria sentença,
só pode ser deferida quando exista prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado
. Além de não ser concedido quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (Art. 300, §3º do CPC).

A par disso, observo que os documentos apresentados na petição inicial indicam, neste momento processual de análise sumária, a probabilidade do direito da parte autora.
A verossimilhança fática é evidenciada pelo contrato de financiamento do veículo automotivo (Id. 165512575), cuja aquisição ocorreu junto à requerida ABBA Comércio de Veículos na data de 16/12/2023.

Ademais, a alegação da parte autora quanto à
resistência da requerida em fornecer o comprovante de transferência de propriedade, documento necessário para a abertura do procedimento para emissão do novo Certificado de Registro de Veículos (art. 124, III, do CTB), é demonstrada nos autos pelas capturas de trechos de conversas entre o autor e o representante da pessoa jurídica (Ids. 165512581 a 165512586).

É relevante destacar que, conforme consta no contrato de financiamento veicular anexo aos autos, no item 6.1 (Id. 165512575, fl. 4),
o adquirente do veículo tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato para efetivar a transferência do bem em seu nome
. Contudo, o cumprimento dessa obrigação pela autora está impedido pela resistência da ré Abba Comercio em fornecer a comunicação de transferência e o comprovante.

A resistência da requerida em fornecer a documentação necessária para a transferência do veículo se prolonga há pelo menos 8 meses, sem justificativa, o que caracteriza a falha na prestação do serviço (modo de execução). Isso é
incompatível com as normas de defesa do consumidor, pois não é aceitável que, após a aquisição do bem, haja resistência em disponibilizar a documentação necessária para o registro da propriedade.

Além disso, não há dúvidas de que as regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica em questão, uma vez que ambas as partes se enquadram nos conceitos descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor da parte requerida, por ser o responsável de gerir e armazenar os documentos necessários aos serviços por eles prestados, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide (art. 6º, VIII, do CDC).

Consoante dispõe os arts. 123 e 134, ambos do CTB, o dever de tomar as providências para a expedição do CRV é do novo proprietário, o que ocorre com a tradição do bem móvel, nos termos do art. 1.226 do Código Civil.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

(...)

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Entretanto, para o cumprimento do dever legal,
é indispensável que seja disponibilizado ao novo proprietário o comprovante de transferência de propriedade, o qual está sendo objeto de resistência por parte do réu
.

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

I - Certificado de Registro de Veículo anterior;

II - Certificado de Licenciamento Anual;

III -
comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN
;

Acerca do tema em análise, relativo ao direito de exigir a entrega do comprovante de transferência de automóvel para registro nos órgãos de fiscalização, destaco a jurisprudência que, em conjunto com as razões já expostas, demonstra a probabilidade do direito da parte autora.

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CABIMENTO. ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 1.
Constitui obrigação do vendedor do veículo a entrega do Documento Único de Transferência (DUT) ou da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e),
a depender do marco temporal do ajuste e das diretrizes advindas com a Resolução nº 809/2020 do Denatran, sendo esses documentos imprescindíveis para a finalização do negócio jurídico firmado entre as partes junto ao órgão de trânsito competente
. 2. Considerando que houve falha nos serviços prestados pela ré/vendedora, ao não proceder à alteração do contrato de compra e venda, com a equivocada emissão do documento de transferência do veículo em nome da segunda autora, aquela deve ser responsabilizada em arcar com as despesas junto ao órgão de trânsito necessárias à transferência, na melhor exegese do art. 14 do CDC. 3. A frustração decorrente do descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Precedentes. 4. Deu-se parcialmente provimento à apelação.

(TJ-DF 07045955420228070003 1650915, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/12/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

FACHIN APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RECUSA IMOTIVADA NA ENTREGA DO DUT – DANO MORAL CONFIGURADO.
Considerando a recusa imotivada na entrega do Documento Único de Transferência (DUT) que perdurou por mais de 1 ano, impõe-se reconhecer a ilicitude da conduta, o que por certo extrapola o conceito do mero dissabor, caracterizando o dano moral.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0012413-34.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 04.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00124133420178160194 PR 0012413-34.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 04/10/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2018)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NEGATIVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1
- Obrigação do vendedor promover a entrega do documento de transferência. Demora injustificada;
2 – Danos morais arbitrados em R$ 10.450,000. 3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10290048820208260576 SP 1029004-88.2020.8.26.0576, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 14/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

Contudo, não verifico a probabilidade do direito no que tange à obrigação da entrega do comprovante de transferência do bem móvel sub judice em desfavor da requerida Safra Crédito, uma vez que a obrigação não decorre dos serviços financeiros prestados por ela.

No que diz respeito ao
perigo de dano
, também identifico sua presença no caso em tela. A parte autora apresenta provas da existência de pendências tributárias do automóvel, as quais exigem a regularização da propriedade nos órgãos de trânsito para emissão e quitação.
A prorrogação da tutela judicial certamente possibilitará a imposição de penalidades administrativas, consoante as normas de trânsito, o que impacta diretamente no trabalho do autor, que exerce a função de motorista de aplicativo (Ids. 165512589 e 165512588).

Por fim, registra-se que a concessão da medida de urgência, conforme estabelecido nesta decisão, não implica risco de irreversibilidade, uma vez que se trata de uma obrigação expressamente assumida pela requerida enquanto prestadora de serviços.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

1)
DETERMINAR que a requerida ABBA Comércio de Veículos providencie a ENTREGA, diretamente à parte autora, do Documento Único de Transferência (DUT) ou da Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) do veículo marca/modelo FIAT/MOBI LIKE 1.0, ano/modelo 2020/2021, placa RMD5F92, Renavam 1248765971, no prazo de
15 (quinze) dias.

Em caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)”

Inconformada, a empresa agravante requer a reforma da decisão com a exclusão da multa, argumentando que a antiga proprietária, Movida Locação de Veículos S/A, ainda não realizou a transferência do veículo para o seu nome, explicando que adquire veículos da Movida em lotes, sem contratos individuais, o que torna comum a demora na entrega dos documentos em razão do grande volume de veículos gerenciados pela locadora, acrescentando que o autor agravado foi previamente informado sobre essa possível demora e aceitou as condições, incluindo a necessidade de pagar IPVA e licenciamento enquanto aguardava a transferência.

Defende que, por não ser a proprietária do bem, não deve ser penalizada com multa diária, sugerindo que qualquer sanção seja direcionada à Movida, ao final, solicita a suspensão da multa e a reforma da decisão.

Pois bem. No caso concreto, com base nos argumentos expedidos e documentos juntados,
não
verificam-se motivos para alteração da decisão agravada.

Extrai-se do “contrato de compra e venda” de Id. 240119654 firmado entre a empresa vendedora e o autor agravado, que a “Cláusula Sexta - Da Transferência do Bem” estipula que a transferência do bem ao nome do comprador ou de terceiro indicado ocorrerá apenas após a quitação total do valor descrito na cláusula primeira.

O autor agravado realizou o pagamento, entregando à ora agravante um veículo de sua propriedade como entrada, à época avaliado em R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), e financiou o valor remanescente em 48 (quarenta e oito) vezes (I. 165512575 – autos de origem).

Dessa forma, conclui-se que houve realização do negócio de compra e venda entre as partes, cabendo à empresa agravante a entrega dos documentos essenciais à transferência do veículo.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – RECECIMENTO DA INENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA NÃO EFETUADA – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS EM NOME DA SEGURADA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar à requerida que efetue a imediata transferência da propriedade do veículo e efetue a sua baixa junto ao órgão de trânsito.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

Com o julgamento do mérito recursal, o agravo interno resta prejudicado.”
(N.U 1020627-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ademais, a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação imposta pela decisão agravada, pois, embora a empresa recorrente alegue que depende de atuação da empresa MOVIDA para a emissão do DUT ou ATPV-e, essa alegação deve ser analisada com cautela à luz do princípio da responsabilidade solidária, que rege as relações de consumo, conforme previsão no art. 18, §1º, do CDC.

Nesse contexto, não infere-se dos autos qualquer prova que demonstre que a empresa agravante empregou as medidas necessárias e razoáveis para cumprir a obrigação, como tentativas de obtenção dos documentos junto à Movida ou outras ações que evidenciem sua diligência na resolução do problema confirmado pela recorrente.

Ainda, sabe-se que a imposição de multa diária possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, como sói o caso, de o Magistrado fixar astreintes, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária tem por objetivo o cumprimento de uma decisão judicial, ou seja, garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Insta salientar ainda que a fixação de multa não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, nos termos do artigo 537, § 1º, do CPC/15.

Desse modo, não me convenço da necessidade de afastar a multa aplicada, isso porque está aparente que o caráter da astreinte fixada pelo juízo
a quo
tem somente a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – DESCUMPRIMENTO – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
”
(N.U 1022983-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ENTREGA DO RECIBO PARA TRANSFERÊNCIA DO BEM – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o descumprimento pela agravante da decisão que determinou a entrega do recibo para transferência do veículo, escorreita a aplicação de multa cominatória.

A finalidade da astreinte é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, não podendo se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa, impondo-se, neste caso, a sua redução para melhor atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(N.U 1021365-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024